Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. CABIMENTO. OFÍCIO. ENVIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO. SALDO. FGTS. PIS/PASEP. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO. FINALIDADE. PROTESTO. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação.
2. Constatado que a medida executiva restritiva atípica de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, prevista no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, se mostra inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação.
3. Viável a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de medida executiva típica.
4. Descabe ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o alcance da norma legal.
5. O requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. É possível afastar, excepcionalmente, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, de forma a permitir o envio de ofício às instituições bancárias para que informem a existência de eventual saldo de FGTS e PIS/PASEP do executado.
8. A certidão extraída de execução de título extrajudicial é instrumento apto para ser levado a protesto na qualidade de documento de dívida, na forma do que estatui o art. 1o, caput, da Lei no 9.492/97.
9. A aplicação subsidiária do art. 517, do Código de Processo Civil, às execuções fundadas em título executivo extrajudicial, por extensão do disposto no art. 771 do mesmo Código e para efeito de extração de certidão da dívida para fins de protesto, é medida que possibilita a efetividade do processo de execução.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.